Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Ingresso em via principal sem observância do dever de cautela. Colisão. Responsabilidade exclusiva da parte ré. Indenização por danos materiais. Manutenção do quantum indenizatório. Pedido contraposto improcedente. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 7.058,01, a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, bem como para julgar improcedente o pedido contraposto.
2. A autora relata que trafegava com seu veículo em via principal, de mão dupla, quando o réu, proveniente de via secundária, ingressou abruptamente na pista, ocasionando colisão na lateral de seu veículo. O réu, por sua vez, sustenta que o sinistro ocorreu em contexto de intenso congestionamento e atribui o evento à alegada velocidade excessiva da autora.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) verificar as alegações de cerceamento de defesa e de necessidade de produção de prova pericial; (ii) definir a responsabilidade pelo acidente descrito nos autos e as consequências aplicáveis; e (iii) analisar o pedido contraposto.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. As alegações de cerceamento de defesa e de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis não procedem. A parte recorrente exerceu o seu direito de contraditório e de ampla defesa. Ademais, a causa é de menor complexidade, não se fazendo necessária a produção de prova testemunhal e pericial, pois os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis afastadas.
6. O condutor deve manter domínio do veículo e observar o dever de cautela ao se aproximar de cruzamentos e ao realizar manobras, assegurando-se da possibilidade de executá-las sem risco e respeitando a preferência de passagem daquele que estiver transitando na rodovia, nos termos dos arts. 28, 29, III, “a”, 34 e 44 do CTB.
7. Da análise do conjunto fático-probatório, conclui-se que restou configurada a culpa exclusiva do réu, ora recorrente, pelo acidente de trânsito, haja vista que sua conduta foi imprudente ao ingressar repentinamente na via principal sem observar o dever de cuidado. Reitera-se que, ao pretender acessar a via, incumbia-lhe certificar-se previamente de que poderia executar tal manobra sem perigo.
8. Rejeita-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da parte autora, pois a alegação da ré de velocidade excessiva é inverossímil diante do contexto de congestionamento descrito por ambas as partes. Ademais, ainda que assim não fosse, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do réu, que, ao ingressar na via principal, detinha o dever de cautela a certificar-se da segurança de sua conduta e respeitar a preferência de passagem.
9. Assim, comprovados os danos, o nexo causal e a ação, deve ser atribuída à parte recorrente a responsabilidade pela ocorrência da colisão e a consequente reparação dos danos materiais sofridos pela autora, tal como consignado na sentença recorrida.
10. O valor da indenização por danos materiais arbitrado na sentença revela-se adequado aos elementos probatórios constantes dos autos, não tendo o réu apresentado orçamentos divergentes ou qualquer outra prova capaz de demonstrar excesso ou desconformidade com os preços de mercado.
11. Reconhecida a culpa exclusiva do recorrente pelo evento danoso, impõe-se ainda a rejeição do pedido contraposto de indenização pelos danos materiais sofridos em seu veículo.
12. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, III, “a”, 34 e 44.
Jurisprudência relevante citada: n/a.